Tribunal: TJES
Processo: 5028821-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028821-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA CARCKENO GOMES e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA DEMANDAS DE NATUREZA COLETIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Celia Carckeno Gomes e outros, contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional dos recorrentes nas Classes II ou III, conforme a Lei Municipal 6.771/2022. Os recorrentes alegaram ausência de motivação individualizada no ato administrativo de enquadramento, o que resultaria em sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal consiste em averiguar: (i) a legalidade do enquadramento dos recorrentes nas Classes II ou III; e (ii) a possibilidade de apreciação da matéria no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz de sua competência para tratar de questões de natureza coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia aos recorrentes o ônus de demonstração dos fatos constitutivos do direito ao reenquadramento, o que não ocorreu. Ainda que tenha verificado o tempo de serviço dos autores, não houve prova inequívoca de que preencheram os requisitos para o enquadramento nas Classes II ou III, individualmente.
4. A falta de demonstração individual dos enquadramentos e a ausência de indicação precisa dos valores pleiteados inviabilizam a avaliação do pedido, configurando falha processual e prejudicando o exercício pleno da ampla defesa pelo Município.
5.
Ex officio
, concluo que a pretensão dos recorrentes é de natureza coletiva, pois envolve o reenquadramento de múltiplos servidores públicos, revelando-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que, por sua própria estrutura, não comporta demandas de grande complexidade ou de natureza coletiva. Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, questões dessa ordem devem ser processadas em vias adequadas, fora do rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Prejudicado. Declaração de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da matéria, com extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:

"Pleitos de direitos de natureza coletiva, dada sua complexidade, não são compatíveis com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, eu; Lei 9.099/95, arts. 30 e 38; Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º; CDC, art. 81,II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028821-19.2023.8.08.0035

RECORRENTES: CELIA CARCKENO GOMES e outros

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA DEMANDAS DE NATUREZA COLETIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Celia Carckeno Gomes e outros, contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional dos recorrentes nas Classes II ou III, conforme a Lei Municipal 6.771/2022. Os recorrentes alegaram ausência de motivação individualizada no ato administrativo de enquadramento, o que resultaria em sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal consiste em averiguar: (i) a legalidade do enquadramento dos recorrentes nas Classes II ou III; e (ii) a possibilidade de apreciação da matéria no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz de sua competência para tratar de questões de natureza coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia aos recorrentes o ônus de demonstração dos fatos constitutivos do direito ao reenquadramento, o que não ocorreu. Ainda que tenha verificado o tempo de serviço dos autores, não houve prova inequívoca de que preencheram os requisitos para o enquadramento nas Classes II ou III, individualmente.
4. A falta de demonstração individual dos enquadramentos e a ausência de indicação precisa dos valores pleiteados inviabilizam a avaliação do pedido, configurando falha processual e prejudicando o exercício pleno da ampla defesa pelo Município.
5.
Ex officio
, concluo que a pretensão dos recorrentes é de natureza coletiva, pois envolve o reenquadramento de múltiplos servidores públicos, revelando-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que, por sua própria estrutura, não comporta demandas de grande complexidade ou de natureza coletiva. Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, questões dessa ordem devem ser processadas em vias adequadas, fora do rito sumaríssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Prejudicado. Declaração de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da matéria, com extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:

"Pleitos de direitos de natureza coletiva, dada sua complexidade, não são compatíveis com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, eu; Lei 9.099/95, arts. 30 e 38; Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º; CDC, art. 81,II.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
Celia Carckeno Gomes e outros
, contra
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais sobre o reenquadramento dos autores nas
Classe II ou III
.

Sustentam, ainda, que o ato administrativo de enquadramento foi parcialmente aplicado, falta de motivação individualizada no enquadramento, o que implicaria na sua nulidade.

Por outro lado, o
Município de Vila Velha
, ora recorrido, defende a legalidade do enquadramento na Classe I, com fundamento nos dispositivos da Lei 6.771/2022, bem como a observância do avanço de quatro padrões de vencimentos, conforme o tempo de serviço dos servidores. Também sustenta que os autores não receberam pedido administrativo de revisão do enquadramento dentro do prazo previsto, conforme o art. 37 da Lei Municipal, o que afastaria o interesse de agir.

VOTO

Na análise ao pleito dos recorrentes, verifica-se que o argumento central é a suposta ilegalidade no enquadramento funcional realizado pela administração pública, que, segundo os recorrentes, deveriam tê-los alocados nas Classes II ou III da Lei Municipal 6.771/2022, e não na Classe I. Alegam, ainda, que a falta de motivação individualizada viciaria o ato administrativo de enquadramento.

Todavia, diante das provas dos autos e das alegações das partes, compreendo que o direito perseguido nestes autos não encontra-se albergado pelos limites de competência da Lei 12.153/2009.

.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil , cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, os autores não demonstraram de maneira inequívoca que atendem aos requisitos exigidos para serem enquadrados nas Classes II ou III, conforme alegado.

Embora seja incontroverso que possuem décadas de serviço,
os autores não comprovam o enquadramento que cada um possui
, bem como à qual posição seria elevada, com a nova legislação. Visto que as partes possuem cargos diversos, é ônus da parte autora fazer essa discirminação.

Para melhor compreensão vou apontar a situação de cada parte ao tempo da Lei em comento:

Célia Carckeno Gomes
- Agente Público Administrativo (30h) - Admissão em 02/12/1985 e aposentadoria em 01/01/2019.

Janine de Souza Lima
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 08/09/1989 e aposentadoria em 01/11/2018.

Lúcia Helena de Almeida
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 15/08/1977 e aposentadoria em 01/05/2013.

João Luiz De Souza
- Agente Público de Manutenção de Obras (30h) - Admissão em 30/04/1987 e aposentadoria em 29/04/2022

Marines Pereira dos Santos
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 07/03/1983 e aposentadoria em 01/05/2017.

Sara Nalu Ramos
- Assistente Público Administrativo (30h) - Admissão em 01/07/1985 e aposentadoria em 31/10/2017.

Wellington Sales Moenes
- Assistente Público Administrativo (40h)- Admissão em 18/03/1981 e ativo ao tempo da propositura da ação.

Wilson Brandão de Azevedo
- Assistente Público Administrativo (40h)- Admissão em 23/04/1987 e ativo ao tempo da propositura da ação.

Portanto, a ausência de comprovação dos fatos alegados pelos autores impede o reconhecimento do seu direito à reclassificação para Classes superiores. Outrossim, tendo em vista que a não comprovação do enquadramento de cada servidor que encontra-se no polo ativo viola o direito de ampla defesa dos requeridos, pois uma vez que o pedido não é certo e não encontra-se devidamente delimitado leva-se a uma elevada dificuldade de defesa, tendo em visto que é seu ônus se defender especificamente (princípio da concentração/eventualidade) das alegações autorais (art. 30, Lei 9.099/95)

Outrossim, cabe ressaltar que os recorrentes também não indicaram individualmente os valores eventualmente pretendidos com o seu pedido, o que representa uma falha processual, apenas fazendo uma estimativa genérica. A ausência de concepção e liquidação dos valores relativos ao impacto financeiro de um eventual reenquadramento inviabiliza a apreciação plena do pedido, conforme exigido pelo próprio art. 38, p. único, da Lei 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Entretanto, constato a existência de questão de ordem pública, que prejudica o regular processamento do feito
, pois
os autores buscam a tutela de um direito que, no caso,
possui caráter coletivo
, na medida em que se refere ao enquadramento de diversos servidores públicos em Classes de vencimentos específicos,
o que se revela inviável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, conforme previsão legal.

O sistema dos Juizados Especiais não comporta demandas de grande complexidade ou que envolvam direitos difusos ou coletivos, devendo tais questões serem tratadas em ações próprias e adequadas para tal, especialmente pela impossibilidade de execução coletiva no rito sumário, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.153/2009 .

Da proporção de amplitude do debate a respeito da matéria resulta a complexidade do assunto discutido na lide, a exigir aprofundamento instrutório e probatório incompatíveis com os Juizados Especiais, visto que implica em repercussão sobre toda a categoria afetada, cujas declinadas circunstâncias impõem a tramitação fora dos limites do juízo especial, na conformidade do art. 98 , I , da Constituição Federal , do art. 3º , da Lei dos Juizados Especiais.

Os direitos metaindividuais, também denominados transindividuais ou coletivos em sentido amplo, abrangem: 1) direitos difusos; 2) direitos coletivos (sentido estrito); direitos individuais homogêneos. Estão normativamente delineados no art. 81, I, II e III, do CDC. Todavia, sua adequada compreensão envolve análise mais ampla.

É possível classificar os direitos metaindividuais em direitos materialmente coletivos (DMC) e direitos processualmente coletivos (DPC). Como destacado pela doutrina:

"Os direitos difusos são direitos materialmente coletivos (DMC). Não é a lei que lhes impõe artificialmente essa característica plural, e sim o fato de serem necessariamente usufruídos por um número indeterminado de pessoas. Não se trata, também, de união de diversas pretensões individuais num único processo. Em face da ausência de um titular específico do direito somada à vinculação processual entre essa titularidade e a legitimatio ad causam (art. 18 do CPC), faz-se necessário que a lei indique pessoas que tenham legitimidade para requerer sua proteção jurisdicional. (...) De outro lado,
os direitos coletivos em sentido estrito mais se aproximam dos direitos individuais homogêneos dos que dos direitos difusos: são, em última análise, direitos individuais cujo titular possui ampla possibilidade de protegê-los em Juízo. Em outras palavras, são direitos processualmente coletivos (DPC). Ao contrário dos direitos materialmente coletivos (DMC), o caráter de indivisibilidade se dá na ação coletiva e decorre de técnica processual. Os direitos coletivos stricto sensu são materialmente individuais. Todavia, por razões de economia e celeridade processual e, também, para evitar decisões contraditórias, podem ser veiculados numa única ação civil pública, ganhando, a partir daí, dimensão processual coletiva e caráter transindividual.
(BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 559-560) (grifos nossos)

Por esses motivos, reputo inconciliável a pretensão dos autores com o rito do juizado especial fazendário, por se tratar de direito coletivo, nos termos do art. 81, II, da Lei 8078/90 c/c art. 2º, §1º, Lei 12.153/2009, impondo-se a extinção sua extinção sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ex officio
, declaro a incompetência do juizado especial para processamento do feito, extinguindo o sem resolução do mérito.

Sem cláusulas em custos processuais, ante a prejudicialidade recursal declarada.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)